Tribunal: TJDFT
Processo: 0720808-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720808-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA PINATO MATTOSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, da pela parte agravada, concernente à obrigação de fazer e à cobrança das astreintes. A agravante (Unimed do Brasil), afirma, em suma, que o reconhecimento da sua ilegitimidade é medida que se impõe, uma vez que: (i) é cooperativa de terceiro grau - CONFEDERAÇÃO - e, nesta qualidade, não comercializa plano de saúde ao mercado e não possui rede credenciada; (ii) este Tribunal já reconheceu a ilegitimidade passiva, no processo de conhecimento n. 0709053-91.2020.8.07.0001; (iii) afronta a determinação legal de que não existe qualquer relação contratual com a parte agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão agravada, e, no mérito, seja reformada, para que conste a responsabilidade apenas da Unimed Norte/Nordeste, única e exclusiva legitimada para figurar no polo passivo do Cumprimento Provisório de Sentença. É o breve Relatório. DECIDO. Em cognição prefacial, não se encontram presentes os requisitos cumulativos necessários à concessão da medida requerida. O Cumprimento Provisório de Sentença (Pj-e 0700458-69.2021.8.07.0001), refere-se à execução da obrigação de fazer, consistente em manter e custear “o atendimento de home care (assistência domiciliar) ao autor, por meio de cobertura integral (24 horas)”, abrangendo, ainda, a cobrança da multa diária, pelo descumprimento da prestação indicada. Ao decidir a Impugnação da agravante, considerou-se que “a questão da ilegitimidade se refere à fase de conhecimento e não à fase executiva (...), uma vez que este é o tema de discussão no bojo do processo principal (cujo recurso encontra pendente de julgamento na instância superior).” (ID 91411600). Por sua vez, a decisão integrativa, proferida nos Embargos de Declaração opostos pela agravante, ao considerar o deferimento da recuperação judicial da executada UNIMED NORTE/NORDESTE, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, contados da data do deferimento da recuperação judicial; a expedição de certidão de crédito, para fins de habilitação na recuperação judicial, conforme requerido pelo credor, ora agravado; e, ainda, o prosseguimento da execução em relação à agravante (ID 94364837). De fato, a legitimidade da agravante para compor o polo passivo da ação de conhecimento foi objeto de julgamento por esta 4a Turma Cível, dando-se provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante. A ementa tem o seguinte teor: “APELAÇÃO CÍVEL. FEDERAÇÃO UNIMED. ENTIDADE DE CLASSE DE NÍVEL SUPERIOR. FINALIDADE ESPECÍFICA. REPRESENTAÇÃO NACIONAL OU EM BASE TERRITORIAL AMPLA. INTERESSES DAS COOPERATIVAS ASSOCIADAS. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. - A Unimed Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, por se tratar de unidade representativa de classe superior e voltada exclusivamente a defesa e proteção dos interesses de suas filiadas, não possui legitimidade para responder à pretensão amparada em contrato de prestação de serviço-médico hospitalar celebrado entre as cooperativas de primeiro grau e o consumidor. - Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1334178, 07090539120208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021)- grifo nosso. Conquanto ainda não transitado em julgado o acórdão, por conta da oposição dos embargos de declaração pela parte agravada, não se pode deixar de considerar que o prosseguimento da execução em face da agravante depende da resolução dessa questão processual, configurando, desse modo, prejudicialidade externa, capaz de romper a responsabilidade solidária estabelecida entre as executadas, mormente em relação aos demais pedidos constantes do Cumprimento de Sentença, o que recomendaria a suspensão, no particular, dos efeitos da decisão agravada. Ocorre que, não obstante a probabilidade do direito, não se divisa haver perigo de dano, sequer iminente, tendo em vista que o entendimento da agravante, no sentido de que o prosseguimento da execução dar-se-á apenas em seu desfavor, “para que arque com astreintes no valor estratosférico de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”, não se sustenta, na medida em que já houve a expedição da certidão de crédito, a pedido credor, e deferido pelo Juízo da execução, para habilitação na recuperação judicial da Unimed Norte/Nordeste, no valor atualizado de R$ 115.575,60 (cento e quinze mil quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora